Tribunal: STF
Processo: ARE 1216864
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO DE REVISTA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE PROVIMENTO. FIAT. 1. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. CARACTERIZAÇÃO. DOIS TURNOS. OJ 360 DA SBDI1 DESTA CORTE SUPERIOR. 2. HORAS EXTRAS. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. JORNADA SUPERIOR A OITO HORAS FIXADA EM NORMA COLETIVA. INVALIDADE. SÚMULA 423/TST. Impõe-se confirmar a decisão agravada, na qual constatada a ausência de violação direta e literal de preceito de da Constituição da República, bem como a não configuração de divergência jurisprudencial hábil e específica, nos moldes das alíneas "a" e "c" do artigo 896 da CLT, uma vez que as razões expendidas pela parte agravante não se mostram suficientes a demonstrar o apontado equívoco em relação a tal conclusão. Agravo Regimental conhecido e não provido” (doc. eletrônico 49, p. 1).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, ofensa aos arts. 5º, II, XIII, XXII; 7º, XIII, XIV, XXVI; e 170, da mesma Carta (doc. eletrônico 51).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Preliminarmente, observo que, à exceção do art. 7º, XXVI, da Lei Maior, os dispositivos constitucionais arguidos pela recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, colaciono a ementa do ARE 1.394.302 AgR/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 10/2/2023:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TEMA 1099. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. O Tribunal de origem decidiu de forma alinhada ao entendimento consolidado desta Corte, que, ao apreciar o Tema 1099 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: ‘Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.’. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF) 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (grifei)



    Além disso, verifico que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “[...]



    Acerca do trabalho em turnos ininterruptos de revezamento, o e. TRT consignou ser “incontroverso nos autos que o reclamante trabalhou nos turnos alternados de 06:00 às 15:48h e das 15:48h à 01:09h, por todo o período contratual”. Nesse contexto, a decisão recorrida, que reconhece o labor em turno ininterrupto de revezamento foi proferida em conformidade com a OJ 360 da SBDI-1 do TST, in verbis:



    [...]



    Além disso, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a norma coletiva a que se refere o verbete sumular transcrito somente se reputa válida se observado o limite de 8 (oito) horas diárias e se inexistente a prestação habitual de horas extras.



    [...]



    No caso dos autos, a decisão recorrida revela que, mediante instrumento coletivo de trabalho, restou fixada jornada superior a oito horas diárias em turnos ininterruptos de revezamento, com a respectiva compensação de tais excessos (labor além da 8ª hora diária) aos sábados. Tem-se, assim, que o limite de oito horas diárias para o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento não restou observado, razão pela qual é efetivamente inviável concluir pela validade da cláusula coletiva em exame.” (doc. eletrônico 49, pp. 6-11).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido refiro os seguintes julgados envolvendo as mesmas controvérsia e recorrente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.10.2022. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR A OITO HORAS DIÁRIAS. NORMA COLETIVA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito ao reconhecimento do tempo de trabalho à disposição do empregador, situação que ocasionou o pagamento de horas extras por minutos residuais, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional, bem como a interpretação de cláusula contratual coletiva. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2. A discussão versada nos presentes autos, portanto, não guarda pertinência com o Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, considerando que não houve a declaração de invalidade do teor da cláusula estabelecida em Acordo Coletivo, motivo pelo qual o Tribunal a quo afastou a aplicação do referido tema, no caso concreto, tendo em vista que foi levado em consideração, para reconhecer o direito pleiteado, a extrapolação, de forma habitual, da jornada de trabalho de oito horas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não foi fixada verba honorária na instância de origem” (ARE 1.352.849 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11/4/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. JORNADA EM TURNOS DE REVEZAMENTO. HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS, DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA COLETIVA: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.185.010 AgR-segundo/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 21/10/2019).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator